Tribunal: TJPA
Processo: 0804360-02.2024.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804360-02.2024.8.14.0013

APELANTE: CAROLINE REIS MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA COM ELEMENTOS CONCRETOS. CAMPANA E CONFIRMAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS INFORMADAS. FUNDADA SUSPEITA. ART. 244 DO CPP. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO POSITIVO PARA COCAÍNA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por CAROLINE REIS MELO contra sentença do Juízo de Direito de Capanema/PA que a condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 3 porções de substância entorpecente encontradas com a recorrente após abordagem policial realizada com base em denúncia específica, acompanhada de campana para a confirmação das características repassadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e a apreensão da droga são ilícitas por terem sido motivadas por denúncia anônima, sem fundada suspeita, nos termos dos artigos 240, § 2º, 244 e 157 do CPPB; (ii) estabelecer se a materialidade do crime de tráfico de drogas resta comprovada diante da alegação ministerial de ausência de laudo toxicológico definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal sem mandado exige fundada suspeita de posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, conforme artigos 240, § 2º e 244 do CPPB, sendo ilícitas as provas obtidas sem a observância dos requisitos legais.

4. A atuação policial não se baseou em suspeição genérica ou em abordagem aleatória, mas em denúncia com informações específicas, contendo o trajeto, local de desembarque, características físicas e vestimentas, seguida de campana para a confirmação objetiva do relato, fato que configura fundada suspeita para a abordagem policial.

5. A prova oral colhida em juízo confirma que a pessoa abordada correspondia às características previamente informadas e que a substância foi apresentada espontaneamente, após questionamento sobre um volume visível na roupa, reforçando a regularidade do procedimento e a inexistência de vício na obtenção da prova.

6. A jurisprudência reconhece a validade da busca pessoal quando a denúncia, ainda que anônima, é detalhada e corroborada por diligências prévias que evidenciam fundada suspeita, afastando a ilicitude por mera “intuição” ou “atitude suspeita” não objetivamente descrita.

7. A materialidade do crime está demonstrada por laudo toxicológico definitivo, elaborado por órgão pericial oficial, com resultado positivo para benzoilmetilecgonina – cocaína –, inclusive com indicação de massa bruta total de 73,224 g e descrição dos testes realizados.

8. Com a licitude da prova e a comprovação da materialidade por laudo pericial definitivo, não se acolhe o pedido absolutório por insuficiência de provas e nem a tese ministerial de fragilidade da materialidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal sem mandado é válida quando precedida de denúncia detalhada e corroborada por diligências que confirmem objetivamente as informações, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPPB.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 157, 240, § 2º, 244 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 208; STJ, AgRg no HC nº 885.282/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/05/2025, DJEN 09/05/2025;

STF, HC nº 251589 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/03/2025, publ. 21/03/2025;

STJ, AgRg no HC nº 897.180/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/08/2024, DJe 23/08/2024;

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

CAROLINE REIS MELO,
inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, interpôs apelação, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito de Capanema/PA.

E
m suas razões, a defesa suscitou a nulidade das provas que serviram de base para a condenação, pois a abordagem policial que resultou na apreensão da droga teria sido motivada exclusivamente por denúncia anônima, sem qualquer investigação prévia que comprovasse a existência de fundada suspeita, conforme exigido pela jurisprudência e pelo art. 244 do CPPB. Como consequência da declaração de nulidade das provas, requereu o provimento do recurso e a absolvição da recorrente, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPPB.

Em contrarrazões, o
apelado requereu o conhecimento e improvimento do apelo.
Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira reconheceu a validade da abordagem policial, contudo,
manifestou-se pelo provimento do recurso
, pois estaria ausente nos autos o laudo toxicológico definitivo, fragilizando a prova da materialidade do crime.

Consta laudo toxicológico definitivo às fls. 223/224.

À revisão.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Depreende-se do Inquérito Policial nº. 00180/2024.100659-4 que, no dia 26/12/2024, por volta das 19:00 horas, neste Município de Capanema/PA, a DENUNCIADA foi autuada por transportar/trazer consigo 03 (três) porções de COCAÍNA, proscrita no Brasil por estar inserta na lista de substâncias entorpecentes (lista F1) da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), nos termos da Portaria nº 344/1998 SVS/MS, de 12.05.1998.
Segundo consta dos autos, na data e horário acima mencionados, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que uma mulher estava transportando drogas em uma van, a qual estava se deslocando de Belém para o município de Bragança. Foram informadas as características e trajes utilizados pela nacional, bem como que ela desceria na entrada da cidade de Ourém, ainda na rodovia BR-316. Em diligências ao local apontado, os policiais aguardaram certo tempo até que a informação se confirmou, quando uma pessoa com as mesmas características apontadas desceu da condução. Ao descer, CAROLINE REIS MELO foi identificada e submetida a revista pessoal, ocasião em que foram encontradas, no cós de seu short, 03 (três) porções de substância similar à COCAÍNA em uma sacola plástica.
Conduzida à delegacia de polícia, perante a autoridade policial, a DENUNCIADA fez uso de seu direito de permanecer em silêncio. Não obstante, a natureza ilícita das substâncias foi corroborada por intermédio do Termo de Exibição e Apreensão e do Auto de Constatação Provisório de Substâncias de Natureza Tóxica, acostados ao caderno inquisitorial. [...] (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
CAROLINE REIS MELO
à

pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.
Inconformada
,
a defesa da ré recorreu.

São os fatos.

A defesa suscitou a nulidade das provas que serviram de base para a condenação, pois a
busca pessoal que resultou na apreensão da droga
teria sido motivada exclusivamente por denúncia anônima, sem qualquer
investigação anterior que comprovasse a existência de fundada suspeita.

A busca domiciliar ou pessoal veio disciplinada no art. 240 do CPPB:

“[...] Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar,
quando fundadas razões a autorizarem
, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção
. § 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando
houver fundada suspeita
de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
. [...]”

Consta, ainda, menção ao referido instituto no art. 244 do CPPB:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Pois bem.

Segundo a atual jurisprudência, as buscas pessoais e domiciliares devem observar todos os requisitos legais, incluindo a presença de fundada suspeita, conforme o art. 240, § 2º e art. 244 do CPPB. Desta feita, provas obtidas mediante busca pessoal ou domiciliar efetuada sem fundada suspeita são ilícitas e, por isso, devem ser desentranhadas dos autos, de acordo com o art. 157 do CPPB
[1]
.
Ao se impor tais condições, buscou-se negar salvo-conduto para abordagens policiais meramente exploratórias, baseadas na suspeição genérica sobre o indivíduo ou na intuição policial, sem elementos indicadores da prática delitiva
.

A esse respeito, vejamos o Tema 208 do STF:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Analisando detidamente a inicial acusatória, constata-se que a abordagem da apelante não se deu com base em busca aleatória. Muito pelo contrário, os policiais teriam iniciado formalmente uma operação, baseada em denúncia, a qual noticiava que uma mulher estaria em uma van a caminho de Bragança, transportando drogas.
Então, diante das características físicas e descrição dos trajes que estariam sendo usados pela pessoa apontada, os policiais teriam montado uma campana no local para aguardar a sua chegada. Após certo tempo, a informação teria se mostrado verdadeira
, já que no local indicado acabou desembarcando uma mulher as mesmas características descritas.

Iniciada a abordagem, os policiais relataram que sequer foi preciso realizar busca pessoal, uma vez que a ré, ao ser questionada sobre um volume suspeito em sua roupa, acabou entregando
espontaneamente
a droga.

Eis parte da prova oral transcrita na sentença condenatória,
verbis
:

“Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha ELVIS JOHN GOMES MIRANDA, policial militar, informou: Que a denunciada desceu da van e apresentava as características repassadas; que a chamaram; que era a sua parada; que havia um taxi a guardando; que receberam informação de que estaria sendo transportada droga no veículo; que a denunciada negou no primeiro momento; que notou volume em sua bermuda; que pediram para que retirasse; que eram as porções de cocaína; que a acusada informou que trazia a droga de Belém; que não se recorda em qual terminal rodoviário ocorreu; que a denúncia foi realizada por denúncia anônima via telefone; que não se recorda como a ré estava vestida; que não podiam revistar a denunciada por ser mulher; que a própria acusada retirou o material. O policial militar ERIC JUSSAN SILVA DO NASCIMENTO declarou: Que a ré desceu da van na “boca de Ourém”; que estava com as mesmas roupas cujas características foram repassadas; que se mostrou visível um volume em seu bolso; que pediram para que retirassem; que se trata de três porções de cocaína em uma sacola plástica; que a denunciada pegou a van em Belém; que desembarcou na BR 316 sentido Ourém; que foi feita denúncia anônima por ligação telefônica; que a abordagem se deu por volta de 18h30.”

Como se vê, a atuação dos policiais não se deu de forma casual, baseada em denúncia aleatória, suspeição genérica ou tirocínio profissional. Ao contrário, estava amparada em elementos concretos que apontavam que a ré estava na posse de drogas com destino a Bragança, conforme exige o art. 244 do CPPB. Assim, não existindo vício na abordagem policial, não há que se falar em prova ilícita.

A jurisprudência tem validado a busca pessoal, quando há a denúncia específica, com
descrição pormenorizada
das características do agente:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No exame de casos análogos, esta Corte Superior tem adotado entendimento no sentido de que as buscas pessoal e veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Para ambas, exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).
Em resumo, no julgamento do referido precedente, foram estabelecidas diretrizes e parâmetros a fim de que seja reconhecida a existência de "fundada suspeita" e, portanto, tenha-se como devidamente justificada e aceitável juridicamente a busca pessoal, refutando a hipótese em que a revista esteja amparada em mera "atitude suspeita", não descrita objetivamente nos autos.
Nesse contexto, de fato, no caso em debate, restou evidenciada a justificativa para a abordagem (decorrente de contexto prévio de fundadas razões - o paciente foi alvo de denúncia específica, na qual foi apontado com precisão o local em que estaria sendo realizada a prática do delito) a qual culminou na apreensão de armas de fogo (estado de flagrância), não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação policial, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto
.
[...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 885.282/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)”

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus com fundamento na inexistência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão da ordem. O agravante almeja o reconhecimento da inadmissibilidade das provas obtidas a partir da busca pessoal, com a absolvição do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em saber se o agravo regimental preenche o requisito da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, quando baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncia anônima, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 5. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada.
6. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; RISTF, art. 317, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212.682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.04.2022; STF, HC 230135 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023; STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019; STF, HC 177.263 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019. (HC 251589 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 20-03-2025

PUBLIC 21-03-2025)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Equipara-se a busca veicular à busca pessoal, conforme jurisprudência consolidada.
2. Na hipótese, após denúncia anônima com a descrição do indivíduo que estaria comercializando droga no Bairro, o paciente, com as características físicas do suposto traficante, foi visto em atitude suspeita, o que justificou a revista pessoal, quando foram encontrados em sua posse duas porções de maconha, folhas de seda e tesoura com resquícios da droga
. No interior do veículo utilizado pelo réu, estacionado em frente à residência, foi recolhido ainda uma bolsa plástica com 1003,54g de cocaína, 1999,62g de crack e 13, 51g de maconha. Sob tal contexto, não há ilegalidade na busca realizada, diante do caso concreto em exame. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 897.180/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)”

Isto posto, rejeito a alegação de nulidade das provas e mantenho íntegro o arcabouço probatório.
Como consequência, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de

absolvição

formulado

nas

razões do recurso.

Particularmente quanto a manifestação da Procuradoria de Justiça apontando falta de prova da materialidade do crime, cumpre esclarecer que consta às fls. 223/224 dos autos laudo toxicológico definitivo, oriundo do Instituto Renato Chaves, o qual testou
positivo

para o entorpecente

cocaína
.

Vejamos a transcrição de trechos do laudo:

“2 - DO MATERIAL: Trata-se 3 (três) embrulhos “trouxas” feitas com plástico filme transparente contendo substância pulverulenta branca. 3 - DOS EXAMES: O material foi pesado em balança analítica obtendo-se uma massa bruta total 73,224 g (setenta e três gramas, duzentos e vinte quatro miligramas). A substância foi então submetida às seguintes análises: a-Reação de Tiocianato de cobalto e Scott modificado; b-Espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR – Bruker Alpha II). 4 - DO RESULTADO: Obtiveram-se os seguintes resultados para os exames realizados: a-Reação de Tiocianato de cobalto e Scott modificado positivo para o grupo dos alcalóides, ao qual pertence a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína; b-Espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier: o espectro do material analisado coincide com o espetro da substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína. [...] 6 - CONCLUSÃO: Obteve-se resultado POSITIVO para a presença de Benzoilmetilecgonina popularmente conhecida como COCAÍNA, na amostra analisada.”

Portanto, é igualmente inviável o acolhimento do pedido de absolvição formulado no parecer ministerial, uma vez que, conforme visto alhures,
a materialidade está sobejamente provada por laudo pericial idôneo, elaborado por perito oficial do instituto de criminalística do Estado.

Ante o exposto,

conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. DENÚNCIA REJEITADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]. A busca pessoal e domiciliar deve observar os requisitos legais, incluindo a presença de fundada suspeita, conforme o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal. 6. A abordagem policial baseada em informações genéricas, sem descrição específica de conduta ou monitoramento prévio, não configura fundada suspeita, sendo insuficiente para justificar a busca pessoal e domiciliar. 7. A ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade obtidos por meios lícitos implica na falta de justa causa para a ação penal. 8. A dilações probatórias não têm o condão de sanar a ilegalidade originária na obtenção da prova, sendo necessário o reconhecimento da nulidade das provas ilícitas e suas derivações, conforme o art. 157 do Código de Processo Penal. 9. Permitir o prosseguimento da ação penal com base em provas ilícitas afronta o devido processo legal e a teoria dos "frutos da árvore envenenada". IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e domiciliar deve observar os requisitos legais, incluindo a presença de fundada suspeita, conforme o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal. 2. A ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade obtidos por meios lícitos implica na falta de justa causa para a ação penal.

3. A dilações probatórias não têm o condão de sanar a ilegalidade originária na obtenção da prova.

4. Provas obtidas mediante busca pessoal ou domiciliar realizada sem fundada suspeita são ilícitas e devem ser desentranhadas do processo, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. [...] (AgRg no AREsp n. 3.076.440/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025.)”

Belém, 25/03/2026